Tribunal: STJ
Processo: 0052917-88.2023.8.19.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2188605 - RJ (2024/0363719-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: LAYSE PIMENTEL FERREIRA
RECORRENTE
: FABIANA PIMENTEL SOLIS
RECORRENTE
: LUIZ EDUARDO PIMENTEL SOLIS
RECORRENTE
: ANDRE LUIZ PIMENTEL SOLIS
RECORRENTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - DEFENSORA
PÚBLICA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: CASA DE SAUDE SANTA LUCIA S A
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
ANNY AGATA TRINDADE DE ARAUJO - RJ179168
RECORRIDO
: DJALMA ERNESTO COELHO NETO
ADVOGADOS
: BRUNO EMILIO DOS SANTOS - RJ065179
EDISON EMILIO DOS SANTOS - RJ043066
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS.
DEFENSORIA PÚBLICA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS.
PRERROGATIVA
FISCAL.
AUTONOMIA
ORÇAMENTÁRIA.
PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA. DISTINÇÃO.
I. HIPÓTESE EM EXAME
1. Recurso especial interposto em face de acórdão que determinou que a
Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro antecipasse o pagamento dos
honorários periciais por ela requeridos, sob o fundamento de que a autonomia
orçamentária e o direito de exigir honorários implica o dever de custear o
adiantamento dos honorários periciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em decidir se a Defensoria Pública pode ser
condenada a adiantar o pagamento dos honorários periciais de diligência por
ela requerida com o fim de executar honorários que favorecem a própria
instituição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quando a Defensoria Pública atua na defesa de seus próprios interesses, isto
é, como parte do processo, atrai-se a aplicação do
do CPC, o qual traz
art. 91
uma regra específica para quando a perícia é feita no interesse da própria
instituição.
4. Quando a diligência for requerida no exercício de representação do assistido,
ainda que ele esteja sendo representado pela Defensoria Pública, segue-se a
regra geral do
do CPC.
art. 95
Documento eletrônico VDA53851577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:48
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 37ce1fa0-b0ca-4d43-9c5c-740572f74dd3

5. A Defensoria Pública pode ser condenada ao pagamento de honorários
periciais quando é ela que demanda a diligência na função de parte, respeitada
a previsão orçamentária neste sentido (art. 91, §1 do CPC).
6. A previsão orçamentária mencionada no
§1o do CPC não se confunde
art. 91,
com a autonomia orçamentária prevista do
§2o da Constituição
art. 134,
Federal.
7. Se não houver previsão orçamentária para o adiantamento dos honorários
periciais, a despesa deverá ser paga no exercício financeiro seguinte ou ao final,
pelo vencido, caso o processo se encerre antes do adiantamento a ser feito
pelo ente público, conforme determina o
§ 2° do CPC.
art. 91,
8. Embora pela regra geral do
do CPC caiba ao requerente do ato
art. 95
processual o dever de adiantar os honorários periciais, sendo a Defensoria
Pública a parte do processo interessada na diligência, atrai-se a aplicação do
do CPC.
art. 91
8. Não é possível obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente,
tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas.
9. Hipótese em que Tribunal local condenou a recorrente (DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO) ao adiantamento de honorários
periciais, utilizando a autonomia orçamentária prevista constitucionalmente em
favor da instituição como fundamento para afastar a isenção processual.
Reforma-se o acórdão, pois a autonomia orçamentária não anula a prerrogativa
do
cabendo ao juízo de origem verificar inicialmente (I) a possibilidade
art. 91,
de a perícia ser realizada por entidade pública; (II) havendo previsão
orçamentária, que a instituição que requereu a prova adiante os honorários
periciais; e (III) não havendo previsão orçamentária no exercício financeiro para
adiantamento dos honorários periciais, eles serão pagos no exercício seguinte
ou ao final, pelo vencido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer em parte do recurso especial
e, nessa extensão, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins (Presidente), Ricardo Villas Bôas Cueva,
Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA53851577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:48
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 37ce1fa0-b0ca-4d43-9c5c-740572f74dd3

RECURSO ESPECIAL No 2188605 - RJ (2024/0363719-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: LAYSE PIMENTEL FERREIRA
RECORRENTE
: FABIANA PIMENTEL SOLIS
RECORRENTE
: LUIZ EDUARDO PIMENTEL SOLIS
RECORRENTE
: ANDRE LUIZ PIMENTEL SOLIS
RECORRENTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - DEFENSORA
PÚBLICA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: CASA DE SAUDE SANTA LUCIA S A
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
ANNY AGATA TRINDADE DE ARAUJO - RJ179168
RECORRIDO
: DJALMA ERNESTO COELHO NETO
ADVOGADOS
: BRUNO EMILIO DOS SANTOS - RJ065179
EDISON EMILIO DOS SANTOS - RJ043066
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS.
DEFENSORIA PÚBLICA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS.
PRERROGATIVA
FISCAL.
AUTONOMIA
ORÇAMENTÁRIA.
PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA. DISTINÇÃO.
I. HIPÓTESE EM EXAME
1. Recurso especial interposto em face de acórdão que determinou que a
Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro antecipasse o pagamento dos
honorários periciais por ela requeridos, sob o fundamento de que a autonomia
orçamentária e o direito de exigir honorários implica o dever de custear o
adiantamento dos honorários periciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em decidir se a Defensoria Pública pode ser
condenada a adiantar o pagamento dos honorários periciais de diligência por
ela requerida com o fim de executar honorários que favorecem a própria
instituição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quando a Defensoria Pública atua na defesa de seus próprios interesses, isto
é, como parte do processo, atrai-se a aplicação do
do CPC, o qual traz
art. 91
uma regra específica para quando a perícia é feita no interesse da própria
instituição.
4. Quando a diligência for requerida no exercício de representação do assistido,
ainda que ele esteja sendo representado pela Defensoria Pública, segue-se a
regra geral do
do CPC.
art. 95
Documento eletrônico VDA53851578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:51
Código de Controle do Documento: bff506fa-90cd-4bb9-af12-85231c6ca500

5. A Defensoria Pública pode ser condenada ao pagamento de honorários
periciais quando é ela que demanda a diligência na função de parte, respeitada
a previsão orçamentária neste sentido (art. 91, §1 do CPC).
6. A previsão orçamentária mencionada no
§1o do CPC não se confunde
art. 91,
com a autonomia orçamentária prevista do
§2o da Constituição
art. 134,
Federal.
7. Se não houver previsão orçamentária para o adiantamento dos honorários
periciais, a despesa deverá ser paga no exercício financeiro seguinte ou ao final,
pelo vencido, caso o processo se encerre antes do adiantamento a ser feito
pelo ente público, conforme determina o
§ 2° do CPC.
art. 91,
8. Embora pela regra geral do
do CPC caiba ao requerente do ato
art. 95
processual o dever de adiantar os honorários periciais, sendo a Defensoria
Pública a parte do processo interessada na diligência, atrai-se a aplicação do
do CPC.
art. 91
8. Não é possível obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente,
tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas.
9. Hipótese em que Tribunal local condenou a recorrente (DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO) ao adiantamento de honorários
periciais, utilizando a autonomia orçamentária prevista constitucionalmente em
favor da instituição como fundamento para afastar a isenção processual.
Reforma-se o acórdão, pois a autonomia orçamentária não anula a prerrogativa
do
cabendo ao juízo de origem verificar inicialmente (I) a possibilidade
art. 91,
de a perícia ser realizada por entidade pública; (II) havendo previsão
orçamentária, que a instituição que requereu a prova adiante os honorários
periciais; e (III) não havendo previsão orçamentária no exercício financeiro para
adiantamento dos honorários periciais, eles serão pagos no exercício seguinte
ou ao final, pelo vencido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
RELATÓRIO
Examina-se recurso especial interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional.
indenizatória por erro médico, ajuizada por LAYSE PIMENTEL
Ação:
FERREIRA E OUTROS em face de CASA DE SAÚDE SANTA LÚCIA S.A E OUTROS.
decisão que determinou que o custeio da prova
Decisão interlocutória:
pericial, em sede de execução de honorários sucumbenciais, ficasse a cargo da
Defensoria Pública, em virtude de sua autonomia orçamentária e do direito de
cobrar honorários.
negou provimento ao recurso interposto pela DEFENSORIA
Acórdão:
PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, nos termos assim ementados:

"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS, EM FAVOR DO CEJUR/DPGE. PLEITO DE PRODUÇÃO DE PROVA
PERICIAL, FORMULADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO QUE DETERMINOU QUE
OS HONORÁRIOS PERICIAIS FOSSEM CUSTEADOS PELO REQUERENTE. IRRESIGNAÇÃO.
Documento eletrônico VDA53851578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:51
Código de Controle do Documento: bff506fa-90cd-4bb9-af12-85231c6ca500

DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 232 DO STJ, VERBIS: A FAZENDA PÚBLICA,
QUANDO PARTE NO PROCESSO, FICA SUJEITA À EXIGÊNCIA DO DEPÓSITO PRÉVIO DOS
HONORÁRIOS DO PERITO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO TEMA 1.002, QUE
PREVIU E AUTONOMIA ORÇAMENTÁRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA EXIGIR
HONORÁRIOS, INCLUSIVE DA FAZENDA ESTADUAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
SIMETRIA. VERBA HONORÁRIA QUE POSSUI NATUREZA ALIMENTAR, PESSOAL E
INDEPENDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE INSTAURAM RELAÇÃO CREDITÍCIA
AUTÔNOMA, FACULTANDO AO TITULAR, INCLUSIVE, A SUA EXECUÇÃO
INDEPENDENTE, SEGUNDO ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP 1.347.736/RS.
APLICAÇÃO DO REGRAMENTO DO
§2o, DO CPC. FUNDO DA DEFENSORIA QUE
ART. 91,
NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DESPROVIMENTO
DO RECURSO."

opostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
Embargos de Declaração:
DO RIO DE JANEIRO, foram rejeitados.
alega violação do
§ 2o da Constituição;
o
Recurso especial:
art. 134,
art. 4
Lei Complementar Estadual 80/199;
e 1.007, §1o do CPC;
IX, da Lei
art. 91
art. 87,
Complementar Estadual n.o 06/1977 e
o parágrafo único, da Lei Estadual n.o
art. 3
1.146/198.
Argumenta que a decisão que determinou o pagamento adiantado de
honorários periciais para avaliação de veículo penhorado viola a legislação que
confere isenção de custas à Defensoria Pública.
Aduz que a autonomia orçamentária da Defensoria Pública não é
justificativa para condenação ao adiantamento do pagamento dos honorários
periciais.
Sustenta que o CEJUR é parte integrante da Defensoria Pública, sem
personalidade jurídica própria, e que atua em nome da instituição. Assim, não
haveria distinção entre o CEJUR e a Defensoria Pública para fins de isenção de custas.
opina pela não conhecimento do recurso especial por
Parecer do MPF:
ausência de impugnação específica de fundamento utilizado pelo Tribunal local, o
que atrairia a Súmula 283 e 284 do STF.

RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE.
VOTO
A questão em discussão consiste em decidir se a Defensoria Pública pode
ser condenada a adiantar o pagamento dos honorários periciais de diligência por ela
requerida com o fim de executar honorários que favorecem a própria instituição.

1. DA RECONSTRUÇÃO CONTEXTUAL
Documento eletrônico VDA53851578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:51
Código de Controle do Documento: bff506fa-90cd-4bb9-af12-85231c6ca500

1. Trata-se de ação indenizatória decorrente de erro em tratamento
médico que veio a ocasionar o falecimento do genitor/marido dos respectivos
autores, que estavam sendo representados pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO. Julgado o processo, teve início a fase de execução da verba
honorária a que faz jus a Defensoria Pública em virtude da representação exercida.
2. Sem êxito na execução, foi determinada a penhora de veículo em nome
do executado, ora recorrido (DJALMA COELHO NETO). Por essa razão, a DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO requereu perícia para averiguar o valor do
automóvel.
3. O Tribunal local, com base no
do CPC, determinou que a
art. 91
Defensoria Pública antecipasse o pagamento dos honorários periciais, sob o
fundamento principal de que a instituição goza de autonomia orçamentária.
4. Irresignada, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ingressou com o presente recurso especial objetivando que seja afastada a
condenação ao pagamento adiantado de honorários periciais.

2. DA AUSENCIA DE VIOLAÇÃO A LEI FEDERAL
5. As alegações concernentes à natureza do Centro de Estudos Jurídicos da
Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, bem como aquelas que dizem
respeito a temas orçamentários da instituição, por estarem fundamentadas em
legislação estadual, não podem ser objeto de análise do recurso especial.
6. De toda forma, os argumentos apresentados no recurso especial acerca
da natureza jurídica do Centro de Estudos Jurídicos da Defensoria Pública do Estado
do Rio de Janeiro são despiciendos para o presente julgamento, haja vista que é a
Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro que figura como recorrente.

3. DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS
7. A partir da Constituição Federal de 1988, a Defensoria Pública tem
ganhado crescente importância e força institucional. Neste novo panorama em que
a Defensoria Pública se consolida como instituição essencial à função jurisdicional do
Estado, foi-lhe conferida autonomia funcional, administrativa e orçamentária (CF,
§ 2o).
art. 134,
8. Tais prerrogativas garantem a independência da instituição para atuar
na defesa dos mais vulneráveis e assegurar o direito fundamental à assistência
Documento eletrônico VDA53851578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:51
Código de Controle do Documento: bff506fa-90cd-4bb9-af12-85231c6ca500

jurídica integral e gratuita. Essa evolução reflete o papel central da Defensoria
Pública na promoção do acesso à justiça e na consolidação de um Estado
Democrático de Direito.
9. Notadamente no que tange à autonomia orçamentária, a Constituição
determinou, no
§2o, que compete à própria Defensoria Pública gerir seus
art. 134,
recursos financeiros, exercendo a iniciativa de sua proposta orçamentária “dentro
dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao
disposto no
§ 2o”.
art. 99,
10. Como é cediço, em decorrência do ônus de sucumbência, o vencido
suportará ao final o pagamento de todas as despesas do processo, inclusive as
realizadas a requerimento do MP, da Fazenda Pública ou da Defensoria Pública.
11. Ademais, conforme determina a regra geral do
do CPC, “cada
art. 95
parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a
do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a
perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.
12. Nada obstante, determinadas instituições gozam de tratamento
diferenciado em virtude de sua função. Nesse sentido, o
do
art. 27
CPC/1973
determinava que estavam isentos do pagamento imediato e adiantado das custas
processuais o MP e a Fazenda Pública.
13. Com o advento do vigente Código Processual e da atual lógica de
fortalecimento da Defensoria, essa prerrogativa se estendeu à Defensoria Pública, da
forma que restou assim positivado:

“
As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da
Art. 91.
Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final
pelo vencido.
§ 1o As perícias requeridas pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público
ou pela Defensoria Pública poderão ser realizadas por entidade pública ou, havendo
.
previsão orçamentária, ter os valores adiantados por aquele que requerer a prova
§ 2o Não havendo previsão orçamentária no exercício financeiro para
adiantamento dos honorários periciais, eles serão pagos no exercício seguinte ou ao
final, pelo vencido, caso o processo se encerre antes do adiantamento a ser feito pelo
ente público.”

14. Não se desconhece o entendimento de alguns doutrinadores, como
Nelson Nery Júnior, que defendem que a norma do
do CPC incide quando o
art. 91
MP e a Fazenda Pública não forem partes na causa. De forma que, sendo partes,
Documento eletrônico VDA53851578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:51
Código de Controle do Documento: bff506fa-90cd-4bb9-af12-85231c6ca500

devem arcar com as despesas, porque somente assim poderiam desincumbir-se do
ônus da prova que o sistema impõe a todo e qualquer litigante. (Código de Processo
Civil comentado. 17a ed. Revista dos Tribunais)
15. Contudo, a razão da norma demonstra que a pretensão é exatamente
eximir tais instituições do dever de adiantar as custas em virtude da relevância da
função por elas exercida.
16. Nesse sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves explica que embora
sob a égide do CPC/73 a tendência doutrinária e mesmo jurisprudencial era limitar a
isenção para as hipóteses em que a Fazenda Pública e o Ministério Público não
funcionassem como autor ou réu no processo, porque nesse caso a eles aplicaria a
regra geral do referido ônus, com a mudança na forma de adiantamento das verbas
periciais levada a cabo pelos parágrafos do
do CPC, tudo leva a crer que a
art. 91
discussão perdeu fôlego, devendo ser aplicada independentemente da qualificação
. (Novo
processual da Fazenda Pública, Ministério Público e Defensoria Pública
Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. Ed. Jus Podivm, 2016).
17. Rogando vênias aos entendimentos doutrinários, entende-se que,
quando a diligência for requerida no exercício de representação do assistido, ainda
que ele esteja sendo representado pela Defensoria Pública segue-se a regra geral do
do CPC.
art. 95
18. Reforça essa tese a previsão do
§3o do CPC que, ao tratar do
art. 95,
pagamento da perícia quando ela for de responsabilidade do beneficiário de
gratuidade da justiça, determina que seja vedada a utilização de recursos do fundo
de custeio da Defensoria Pública.
19. Por outro lado, quando a Defensoria Pública atua na defesa de seus
próprios interesses, isto é, como parte do processo, atrai-se a aplicação do
do
art. 91
CPC, o qual traz uma regra específica para quando a perícia é feita no interesse da
própria instituição.
20. Com efeito, não parece adequado ignorar a norma específica do art. 91
do CPC para seguir a regra geral do
do CPC e assim imputar à Defensoria
art. 95
Pública a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais quando for
ela a parte interessada na diligência, sob pena de enfraquecer o desenvolvimento de
suas atribuições constitucionais, bem como em razão da sua natureza jurídica de
órgão público.
Documento eletrônico VDA53851578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:51
Código de Controle do Documento: bff506fa-90cd-4bb9-af12-85231c6ca500

21. Até mesmo porque, mesmo quando perseguindo os honorários
sucumbenciais a que faz jus, os valores obtidos são destinados, exclusivamente, ao
aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da
instituição, conforme determina o Tema 1.002 do STF.
22. Outrossim, destaca-se que a regra do
§ 1o do CPC apenas
art. 91,
faculta, sem obrigar, a realização da perícia por entidade pública. Apesar de não
haver obrigatoriedade nessa escolha, intui-se que a entidade pública seja preferida
nesses casos.
23. Conforme a doutrina, a determinação legal indica que apenas nos
casos em que o poder público não disponha de um profissional que possa realizar a
perícia, o MP, a Defensoria e a Fazenda irão requerer que a perícia seja realizada por
particular. Aliás, mesmo que tenha esse profissional à disposição, os entes
mencionados no artigo não estão obrigados a recorrer a ele, caso não se trate do
melhor profissional à disposição. (NERY, Código de Processo Civil comentado. 17a ed.
Revista dos Tribunais)
24. A partir dessa interpretação, conclui-se que a Defensoria Pública pode
ser condenada ao pagamento de honorários periciais quando é ela que demanda a
diligência na função de parte, respeitada a previsão orçamentária neste sentido.
25. Portanto, a autonomia orçamentária da Defensoria Pública, prevista no
da CF, não anula a ordem legal de preferência do
do CPC e não
art. 134
art. 91
impõe indiscriminadamente o adiantamento imediato dos honorários periciais.
26. Se não houver previsão orçamentária para o adiantamento dos
honorários periciais, a despesa deverá ser paga no exercício financeiro seguinte ou
ao final, pelo vencido, caso o processo se encerre antes do adiantamento a ser feito
pelo ente público, conforme determina o
§ 2° do CPC.
art. 91,
27. No entendimento de Daniel Amorim Assumpção Neves, a
determinação do
§ 2° do CPC, reafirma o entendimento jurisprudencial desta
art. 91,
Corte Superior (
Primeira Seção, julgado em
, no
REsp 1.253.844/SC,
13/03/2013)
sentido de que não cabe atribuir à parte contrária o adiantamento da verba pericial
somente porque a parte que requereu a produção da prova está isenta desse
adiantamento (Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. Ed. Jus
Podivm, 2016).
28. Nesse sentido, inclusive, não se olvida que, ao analisar a
responsabilidade do Ministério Público quanto ao adiantamento de honorários
periciais, instituição essa que é citada no
§1o do CPC, tal como a Defensoria
art. 91,
Pública, este STJ determinou o seguinte no Tema Repetitivo 510:
Documento eletrônico VDA53851578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:51
Código de Controle do Documento: bff506fa-90cd-4bb9-af12-85231c6ca500

Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de
honorários periciais
. Ocorre que a referida isenção conferida
em ações civis públicas
ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode
obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o
encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável,
por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior ("A Fazenda Pública, quando parte
no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito"), a
determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais
despesas. (
Primeira Seção, julgado em
.
REsp 1253844/SC,
13/03/2013)

29. Contudo, a lógica do Tema Repetitivo 510 não pode ser aplicada
automaticamente à situação em comento, pois o julgado traz uma fundamentação
baseada no microssistema da ação civil pública, o qual, no
da
art. 18
Lei n. 7.347/85
determina que na ACP não haverá adiantamento de honorários periciais.
30. Nada obstante, o que se deve extrair do Repetitivo é o entendimento
de que não é possível obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente,
tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas.
31. Portanto, mesmo após a determinação da Súmula 232 do STJ e do
Tema Repetitivo 510 e das críticas doutrinárias que envolvem o
do CPC, o
art. 91
fato é que o legislador optou por determinar que, no que tange ao adiantamento de
honorários periciais de diligência requerida pela Fazenda Pública, pelo Ministério
Público ou pela Defensoria Pública, deve-se verificar inicialmente (I) a possibilidade
de a perícia ser realizada por entidade pública; (II) havendo previsão orçamentária,
que a instituição que requereu a prova adiante os honorários periciais; e (III) não
havendo previsão orçamentária no exercício financeiro para adiantamento dos
honorários periciais, eles serão pagos no exercício seguinte ou ao final, pelo vencido.

4. DA HIPÓTESE SOB JULGAMENTO
32. Na espécie, o Tribunal local condenou a recorrente (DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - DEFENSORA PÚBLICA) ao pagamento dos
honorários periciais decorrentes de diligência requerida pela própria instituição com
o fim de obter os honorários sucumbenciais que a favoreciam.
33. Para chegar a esta conclusão, o acórdão recorrido assim se
fundamentou:

“Inicialmente, importa ressaltar que o Recurso Especial 1.347.736/RS,
julgado pela Primeira Seção do STJ, sob o rito do artigo 543-C do CPC, fixou o
entendimento de que os honorários advocatícios instauram uma relação creditícia
Documento eletrônico VDA53851578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:51
Código de Controle do Documento: bff506fa-90cd-4bb9-af12-85231c6ca500

autônoma, que se estabelece entre o vencido e os advogados do vencedor, facultando
ao titular, inclusive, a execução independente, cujo beneficiário é o próprio patrono, e
não a parte autora, mesmo quando for esta hipossuficiente.
Ademais, a Corte Superior entendeu pela independência dos créditos
fixados em favor das partes e aqueles fixados em favor do causídico, constituindo-se,
pois, direito autônomo que pode ser executado por ação específica, na medida em
que não há identificação entre o credor e o devedor.” (e-STJ Fl.40)
“Feitas tais considerações, verdade é que o próprio Tema 1.002, do STF,
reconheceu a autonomia orçamentária da agravante para, inclusive, exigir honorários
sucumbenciais da própria Fazenda Estadual, o que faz concluir que, pela aplicação
sistemática do entendimento do referido Tema, em cotejo com o princípio da
simetria, a autonomia orçamentária para exigir deve ser entendida também como
autonomia orçamentária para custear.
Logo, considerando-se que a Defensoria Pública, dotada de autonomia
administrativa e orçamentária, não pode ser caracterizada como hipossuficiente
econômico-financeira, razão não há para estender-lhe a benesse da gratuidade de
justiça concedida ao autor, tampouco sendo cabível transferir ao expert o ônus da
realização da diligência, sem a devida contraprestação financeira” (e-STJ Fl.42)

34. Em suas razões, a recorrente (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO - DEFENSORA PÚBLICA) sustenta, em síntese, que a “condenação da
Defensoria Pública em custas judiciais e honorários não tem cabimento. Isso porque,
se o Ministério Público, todos os entes federativos e autarquias possuem isenção do
custas gerais, de honorários e preparo recursal, que é o adiantamento de custas
judiciais, a Defensoria Pública, integrante do ente estadual, também goza da referida
isenção. Assim, dispensada pelo
do pagamento de custas, não poderia ser
CPC/2015
condenada a pagá-las.” (fl. 113)
35. Nesses termos, fica evidente que a fundamentação do recorrente
parte do princípio de que a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
está atuando em nome de seus próprios interesses, e não como mera representante
processual. Logo, trata-se de situação em que foi a própria recorrente (DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - DEFENSORA PÚBLICA), e não o assistido,
quem requereu a perícia em questão.
36. Por conseguinte, diferentemente do que restou concluído no parecer
do MPF (e-STJ Fl.232), não há que se falar em deficiência de fundamentação da
recorrente (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - DEFENSORA
PÚBLICA), a qual embasou seus argumentos em prerrogativas institucionais.
37. Ademais, embora pela regra geral do
do CPC caiba ao
art. 95
requerente do ato processual o dever de adiantar os honorários periciais, na
espécie, por se tratar da Defensoria Pública, atrai-se a aplicação do
do CPC.
art. 91
Documento eletrônico VDA53851578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:51
Código de Controle do Documento: bff506fa-90cd-4bb9-af12-85231c6ca500

38. Portanto, antes de determinar o pagamento adiantado dos honorários
periciais, cabia ao Tribunal local cabe verificar se era possível que a perícia fosse
realizada por entidade pública. Ademais, somente se houvesse previsão
orçamentária, a recorrente (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -
DEFENSORA PÚBLICA) poderia ser condenado aos pagamento adiando dos
honorários periciais.
39. Outrossim, não havendo previsão orçamentária no exercício financeiro
para adiantamento dos honorários periciais, eles serão pagos no exercício seguinte
ou ao final, pelo vencido, caso o processo se encerre antes do adiantamento a ser
feito pelo ente público.
40. Dessarte, diferentemente do que concluiu o Tribunal local, a previsão
constitucional de autonomia orçamentária da Defensoria Pública não é motivo
suficiente para condená-la a pagar de forma adiantada os honorários da perícia por
ela requerida na condição de parte.
41. Até mesmo porque a previsão orçamentária mencionada no art. 91,
§1o do CPC não se confunde com a autonomia orçamentária prevista do art. 134,
§2o da Constituição Federal.
42. Nesses termos, merece ser reformado o entendimento a que chegou o
Tribunal de origem.

5. DISPOSITIVO
Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e, nessa extensão,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar o retorno dos autos ao Tribunal
local para que se verifique a possibilidade de realização da perícia por entidade
pública e, somente havendo previsão orçamentária, determine-se o adiantamento
dos honorários periciais, nos termos da fundamentação deste acórdão.

Documento eletrônico VDA53851578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:51
Código de Controle do Documento: bff506fa-90cd-4bb9-af12-85231c6ca500

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0363719-3
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.188.605 / RJ
Números Origem: 00529178820238190000 04321674120168190001 202424507195
4321674120168190001 529178820238190000
PAUTA: 03/02/2026
JULGADO: 03/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: LAYSE PIMENTEL FERREIRA
RECORRENTE
: FABIANA PIMENTEL SOLIS
RECORRENTE
: LUIZ EDUARDO PIMENTEL SOLIS
RECORRENTE
: ANDRE LUIZ PIMENTEL SOLIS
RECORRENTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -
DEFENSORA PÚBLICA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: CASA DE SAUDE SANTA LUCIA S A
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
ADVOGADA
: ANNY AGATA TRINDADE DE ARAUJO - RJ179168
RECORRIDO
: DJALMA ERNESTO COELHO NETO
ADVOGADOS
: BRUNO EMILIO DOS SANTOS - RJ065179
EDISON EMILIO DOS SANTOS - RJ043066
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil - Indenização por Dano Material - Serviços de
Saúde
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu em parte do recurso especial
e, nessa extensão, deu-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins (Presidente), Ricardo Villas Bôas Cueva,
Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
C54224544904=41<083854@
2024/0363719-3 - REsp 2188605
Documento eletrônico VDA53828451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 03/02/2026 17:57:50
Código de Controle do Documento: 4CDF2392-D204-4A0A-B493-63D4CC853CE2